Tribunal: STF
Processo: HC 255405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Agravo em Recurso Especial 2703118/SC - eDOC 7, p. 561/562):



     



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7/STJ. III. Razões de decidir 3. O agravante não demonstrou, de forma particularizada, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fáticoprobatória dos autos, conforme exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, em consonância com a Súmula n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, “a fim de anular o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e, por via de consequência, absolver o paciente com fundamento no art. 386, VII, CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Na espécie, verifico que a Sexta Turma do STJ não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento originário desta Corte acerca das ilegalidades suscitadas neste writ.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente